Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-41.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhida a preliminar para ensejar amplo conhecimento da causa. Anulação da sentença e retorno à origem para produção das provas requeridas pelo apelante.
Recurso provido na preliminar.